Tribunal: TJDFT
Processo: 0739246-24.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2023-09-18

Ementa:
Agravo de instrumento. Incidente de desconsideração inversa da personalidade jurídica. Teoria expansiva. Possibilidade: a jurisprudência da Corte admite a desconsideração inversa da personalidade jurídica mesmo em caso de sócio oculto.